Tribunal: TJPA
Processo: 0804401-90.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804401-90.2021.8.14.0039

APELANTE: AGREX DO BRASIL S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AGREX DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO VERIFICADO.
EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ NÃO ANALISADOS PELO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. NECESSIDADE DE TORNAR SEM EFEITO O REFERIDO JULGADO PARA DAR PROCESSAMENTO AO MENCIONADO RECURSO, COM EXERCÍCIO DE CONTRADITÓRIO, DADO O SEU CARÁTER INFRINGENTE. PREJUDICADO O RECURSO OPOSTO PELA IMPETRANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ESTADO DO PARÁ ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado do Pará e lhe dar provimento e julgar prejudicado os embargos opostos pela parte impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 25061327) e por
AGREX DO BRASIL S.A.
(id. 25138111) contra o acórdão lançado no id. 23622614, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RECORRENTE CONHECIDO

E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelações cíveis interpostas pela Agrex do Brasil S/A e pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de mandado de segurança, declarou a não incidência do ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas negou o pedido de compensação tributária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há fato gerador de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular; (ii) a possibilidade de compensação tributária no procedimento de mandado de segurança.

III. Razões de decidir.

3. Sobre o recurso do Fisco no qual alegou a Inviabilidade da via eleita e a decadência do direito de agir, verifico que estes argumentos não merecem prosperar, em razão da perpetuidade da cobrança do ICMS-DIFAL e a consciência do Fisco em saber sobre a continuidade da lesão a direito líquido e certo.

4. Ainda sobre o recurso, em que pese a alegação da modulação de efeitos nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, observo que está fora julgada improcedente e a modulação não abrangeu a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

5. Sobre o recurso da empresa, este merece prosperar, visto que o STJ já pacificou na Súmula 213 e REsp n. 1.715.294/SP (Tema 118) que o mandado de segurança é adequado para reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários, desde que comprove a condição de credor tributário e que os valores indevidamente recolhidos serão apurados na esfera administrativa.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação do Fisco conhecida e não provida.

7. Apelação cível da empresa recorrente conhecida e provida para se fazer o reconhecimento do direito à compensação tributária, observado sua apuração em sede de liquidação de sentença nos moldes da Lei Estadual nº 6.182/98.

"Tese de julgamento: 1. O ICMS-DIFAL não incide sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. 2. É cabível o reconhecimento do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança, desde que apurados os valores na via administrativa."

____________________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

"Jurisprudência relevante relevante : STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STJ, REsp nº 1.715.294 (Tema 118); STJ, Súmula 213.".

Em síntese, o Estado do Pará alegou (id. 25061327) a ocorrência dos seguintes erros materiais no julgado
:
1)

não foram julgados os embargos declaratórios interpostos pelo Estado; 2) deferimento de compensação que não poderá ser realizada em liquidação de sentença; 3) constitucionalidade da incidência do ICMS para ações ajuizadas após 29/04/2021.

Requereu, diante disso, o saneamento dos alegados vícios com o conhecimento e provimento do recurso.

A impetrante também opôs embargos de declaração (id. 25138111) suscitando omissão no julgado em relação à possibilidade de compensar os valores indevidamente recolhidos no curso deste
mandamus
até o trânsito em julgado.

Pugnou pelo conhecimento e provimento de seu recuso.

Contrarrazões do Estado constante do id. 25208921 e da impetrante do id 25381939.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO.

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No que tange ao recurso do Estado, desde logo forçoso reconhecer o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não foi analisado o recurso oposto tempestivamente no id.24367668.

Considerando que não fora exercido o contraditório em relação aos embargos declaratórios não analisados, que, no caso, possuem caráter infringente, faz-se necessário tornar sem efeito o julgamento que resultou no acórdão de id. 24786269 a fim de que seja intimada a parte impetrante a se manifestar a respeito das teses contidas nos aclaratórios de id. 25061327.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelo Estado do Pará para tornar sem efeito o julgamento que resultou no acórdão de id. 24786269 a fim de que seja intimada a parte impetrante a se manifestar a respeito das teses contidas nos aclaratórios de id. 25061327, não julgados pelo referido acórdão.

Prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto pela empresa impetrante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2025